Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701030-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO IUNES, SILVANA MARIA SILVA IUNES AGRAVADO: GILBERTO LACERDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RONALDO IUNES e SILVANA MARIA SILVA IUNES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade no 0009953-78.2017.8.07.0015 ajuizada por GILBERTO LACERDA DOS SANTOS (agravado), indeferiu os seus pedidos de indicar perito assistente e acerca do rateio dos honorários periciais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 113108656 dos autos de origem): “(...) Os réus defendem a desnecessidade da produção de prova pericial, não havendo que se falar em apuração de haveres. A alegação não merece prosperar. A questão encontra-se acobertada pela preclusão, tendo a sentença de ID. 37844485 determinado que os haveres do sócio retirante serão apurados mediante a elaboração de balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. E, para levantar o balanço de determinação, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido foi o teor da decisão de ID. 81868185, que encontra-se acobertada pela preclusão, e que se baseia nas normas dos artigos 465 e 606, parágrafo único, ambos do CPC. Os réus requerem pronunciamento judicial acerca de diversos pontos que entendem imprescindíveis, tais como qual era o objeto dos contratos firmados pela Omni-3, quem são os detentores de direitos autorais, se o distrato ao acordo comercial foi assinado por pessoa com poderes para tal ou se este procedimento de apuração de haveres tem amplitude necessária para se discutir direitos autorais. O pedido não merece prosperar. É que a fase de conhecimento processual já se encerrou com a sentença de ID. 37844485. Está em curso a fase de liquidação do que já restou decidido. Ou seja, não há mais como se questionar a certeza da obrigação dos réus (“an debeatur”), mas tão-somente a sua quantia (“quantum debeatur”). Eventual contraditório ainda poderá ser instaurado, respeitando a coisa julgada material e os limites objetivos desta ação, após a apresentação do laudo pericial. Os réus defendem que o perito Achiles Yamaguchi, nomeado em ação de prestação de contas, já conhece toda a realidade fática da empresa, devendo ser ele o nomeado para os trabalhos de apuração dos haveres. O pedido não merece prosperar. A nomeação do perito é ato privativo do Juízo (artigo 465, caput, do CPC), não ficando vinculado à nomeação feita em outra ação, especialmente em que se discutem questões diversas. O argumento dos réus não equivale, nos termos do artigo 465, § 1o, I, do CPC, à impugnação do perito nomeado, pelo que deve ser rejeitado. Os réus requerem seja concedido prazo para apontar formalmente seu assistente judicial, bem como seus quesitos. O pedido não merece prosperar. Não há que se falar em novo prazo. O prazo já foi concedido pela decisão de ID. 81868185, tendo os réus deixado de exercer a faculdade do artigo 465, § 1o, II e III, do CPC. Autor e réus questionam quanto ao custeio da prova pericial a ser produzida. O autor pede que as despesas sejam rateadas entre as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Já os réus defendem que os honorários devem ser adiantados pelo autor. As insurgências não merecem prosperar. A questão encontra-se acobertada pela preclusão, tendo a sentença de ID. 37844485 determinado que os honorários periciais deverão ser custeados pelas partes, proporcionalmente às respectivas quotas societárias. Quanto à discordância à proposta de honorários, dê-se vista ao perito. Ficam intimadas as partes e o perito. (...)” Em suas razões recursais (ID. 32019043, p. 01-19), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) a decisão recorrida mostra-se incorreta, pois não ocorreu a preclusão em relação a indicação de assistentes técnicos e quesitos, já que o prazo de 15 dias previsto na lei não é peremptório e pode ser feito até o inicio dos trabalhos periciais (p. 05-09); b) a pericia em questão é desnecessária e impossível, “por serem pontos que podem ser respondidos pelo próprio Juízo, são matérias estritamente de direito, que não demandam assistente técnico, cabendo unicamente ao Juízo apor as respostas às perguntas formuladas” (p. 10); c) a prova pericial em nada beneficia o agravado GILBERTO, pois este objetiva com a ação, de forma oblíqua, a declaração de direitos autorais sobre o projeto “Educação Financeira na Escola”, o qual não lhe pertence (p. 10-12); d) o agravado, por meio de sua empresa OMNI-3, apenas comercializava os livros e já recebeu os lucros por essa negociação (p. 13-14); e) a divisão dos honorários periciais deve ser alterada, pois está em conflito com a lei, a qual determina que a parte que a requereu é que deve arcar com o seu custo (p. 15-17.) Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo para sobrestar os autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a desnecessidade de perícia contábil ou, acaso mantida, que sejam deferidos os seus quesitos, bem como o acompanhamento por assistente pericial por eles indicado, devendo, ainda, ser imputado o ônus pelo pagamento dos honorários periciais ao agravado (p. 18-19). Preparo realizado (IDs. 32019047 e 32019048). É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – mostra-se minimamente presente em relação ao pedido de apresentação de quesitos e de assistente técnico, já que a jurisprudência desta Corte, em variados precedentes, vem entendendo que “o prazo de 5 (dias) previsto no §1o do art. 421 do CPC, para a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos para a perícia técnica, não é preclusivo, podendo ocorrer a qualquer momento antes do início dos trabalhos da prova pericial” (Acórdão 862682, 20140020322002AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 30/4/2015. Pág.: 259). Já o perigo de dano grave igualmente se faz presente, pois o feito de origem está avançando em sua marcha processual e o seu prosseguimento tem o condão de gerar um desnecessário tumulto processual, caso a pretensão recursal seja acolhida em sua integralidade. Assim, objetivando prevenir a prática de atos que podem ser futuramente anulados, mostra-se prudente sobrestar o tramite na origem para analisar, com mais profundidade, os argumentos ora lançados, prevenindo-se, assim, prejuízos as partes. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo de origem. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora